Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 40, inciso VI, de igual diploma). A Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a suficiência de provas para a condenação; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime tipificado no artigo 28, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de tráfico descrito na denúncia foram comprovadas de maneira robusta pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais, que estão em consonância com os demais elementos probatórios, especialmente as declarações prestadas pelos adolescentes flagrados adquirindo drogas do réu, bem como pelas informações constantes dos autos de apreensão e laudos periciais.
4. A natureza, quantidade e o acondicionamento das drogas apreendidas, além das circunstâncias da prisão em flagrante, revelam a destinação dos entorpecentes à difusão ilícita, tornando inviável o acolhimento do pedido de desclassificação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, 40 e 42. Código Penal, artigos 44, 77 e 59.